Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DISTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. DEVIDA. DEDUÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO.
1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas ações propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 BRASIL, nos termos do IRDR 20 deste Tribunal de Justiça.
2. No caso, verificada a ausência de anulação do contrato, o sócio ostensivo tem o dever de restituir ao consumidor a integralidade dos valores aportados, por expressa previsão contratual.
3. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto ao fato modificativo do direito do autor, segundo dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Os documentos colacionados aos autos não comprovam o pagamento de valores referentes a restituição do capital social.
5. Recurso conhecido e desprovido.